Tribunal: TJES
Processo: 0001068-75.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001068-75.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARET DA CONCEICAO DIAS DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal que busca responsabilizar o Município por danos decorrentes de acidente de trabalho. A autora, professora de escola pública, escorregou no pátio da escola em que trabalhava, lesionando-se, e alegou que o piso estava escorregadio. O pedido é de indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de omissão do Município no dever de garantir segurança no ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade do Município, na condição de empregador, deve ser objetiva nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, c/c artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, em razão do acidente de trabalho; (ii) estabelecer se houve nexo causal entre o alegado ato omissivo do Município e os danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e no art. 7º, XXVIII, da CF, exige a comprovação de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano.

No caso concreto, o laudo de vistoria conclui que o piso do pátio era confeccionado em concreto antiderrapante, dentro dos padrões exigidos para áreas externas, e não apresentava riscos de escorregamento.

Testemunha ouvida confirmou que a autora escorregou em uma área onde o piso estava molhado, mas não por falha na manutenção, e sim porque as crianças estavam comendo melancia, o que não configura omissão administrativa.

A jurisprudência do STJ e do TJES, citada como precedentes, reitera que, na ausência de ato ilícito imputável à Administração e do nexo causal entre a conduta do ente público e o acidente, não há que se falar em responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva do empregador por acidente de trabalho, nos termos do art. 927 do Código Civil, c/c art. 7º, XXVIII, da CF, exige a comprovação de nexo causal entre o dano e conduta omissiva ou comissiva do ente público.

A ausência de comprovação de omissão administrativa e de nexo causal exclui a responsabilidade civil do ente público por danos decorrentes de acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXVIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.731.724/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019; TJES, Apelação Cível nº 0011782-06.2018.8.08.0024, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 06/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Exma. Srª Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada relatora para elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 02.07.2024:
Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial do dia 16.07.2024:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001068-75.2017.8.08.0006

APELANTE:
MARGARET DA CONCEIÇÃO DIAS DUARTE

APELADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Examinando detidamente os autos, conclui de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator pelo
desprovimento do recurso e manutenção da sentença
.

De início, importa consignar que, na hipótese, a apelante pretende responsabilizar o Município na condição de empregador pelos danos causados em virtude do acidente de trabalho sofrido, motivo pelo qual não é possível a aplicação da disciplina prevista no art. 37, §6º, da CF, que trata da responsabilidade civil do Estado quanto aos danos causados a terceiros pelos agentes públicos no exercício da função.

Assim sendo, o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil c/c artigo 7º, XXVIII, da CF determinam a responsabilidade objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei.

Em se tratando de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, é necessária a averiguação da presença dos seguintes requisitos: (i) ação ou omissão imputável à Administração; (ii) ocorrência do dano; (iii) nexo causal entre conduta e dano, sendo, contudo,
possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
.

No caso dos autos, a autora, no exercício das funções do cargo público de
professora,
acidentou-se no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz ao escorregar no piso, lesionando o colo femural direito e fora submetida à cirurgia de artroplastia total do quadril, necessitando ficar afastada das suas atividades laborativas.

Na peça recursal, a apelante sustenta que a queda, e consequentemente, as lesões decorrentes dela, ocorreu em virtude do fato de que o piso encontrava-se escorregadio.

A testemunha ouvida em sede de audiência (Sra. Maria Antoinete Rossi), que estava no local do acidente, afirmou que a autora escorregou na parte do pátio onde estava molhado em razão de que as crianças estariam comendo melancia.

Além disso, o Laudo de Vistoria colacionado atesta que o piso do pátio não apresenta riscos de queda por ter sido confeccionado com concreto antiderrapante dentro dos padrões utilizados para área externa.

Assim, do acervo probatório produzido na origem, depreende-se que não há comprovação de ato omissivo ilícito praticado pelo Município, tampouco o nexo causal dessa conduta com o dano experimentado.

No mesmo sentido, em caso semelhante, colaciono a jurisprudência do C. STJ e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
ACIDENTE EM SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À UNIÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. NÃO CABIMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A indenização prevista nos arts. 402, 927, 949 e 950, do Código Civil, pressupõe a existência de um ato ilícito.

2. Caso concreto em que o Tribunal de origem, à luz do conjunto probatório dos autos, firmou a compreensão no sentido de que o acidente em serviço, assim como o agravamento posterior das lesões sofridas pelo autor, ora agravante, não poderiam ser imputadas à UNIÃO. A revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. É inviável a apreciação da controvérsia à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a hipótese de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista tratar-se de matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.731.724/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRABALHO
– INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – TENOSSINOVITE DE QUERVAIN –
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
– REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho. Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano. 2. Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão. Embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório. 3. Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim,
a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado. Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.
4.
Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
5. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

(TJES; Apelação Cível nº 0011782-06.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julgado 06/07/2023)

Desta feita, não restou configurada a responsabilidade do Ente Público, diante da ausência do nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e os danos sofridos pela apelante.

Diante do exposto,
respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001068-75.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGARET DA CONCEICAO DIAS DUARTE

Advogados do(a) APELANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que nos autos da ação de indenização julgou improcedentes os pedidos formulados pela ora apelante.

A apelante sustenta basicamente:
a)
que o acidente somente ocorreu em razão de ato omisso e negligente do Recorrido, que não adotou qualquer medida para sinalizar que o local onde a Recorrente estava transitando estava molhado;
b)
que há de se considerar a responsabilidade objetiva do ente público e ainda que fosse subjetiva, restou demonstrada a omissão;
c)
que ao contrário do fundamentado na sentença recorrida, o pagamento do auxílio-alimentação à servidora licenciada tem previsão na legislação local, fazendo jus ainda às indenizações por danos morais e estéticos.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

De saída esclareço possuir entendimento de que a relação entre a administração pública e seus servidores atrai a responsabilidade subjetiva, ensejando assim a necessidade de demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa do empregador, bem como o nexo causal entre eles.

Na lição do Ministro Sérgio Kukina,
“[...] a relação jurídica entre o Estado e os seus servidores é diversa da relação jurídica entre o Estado e os administrados, inclusive no que concerne à responsabilidade civil: no primeiro caso, por se tratar de relação extracontratual, a responsabilidade é de natureza objetiva; no segundo caso, entretanto, em que há um vínculo de natureza estatutário, será subjetiva.
” (AgInt no REsp n. 1.818.950/RJ, DJe de 7/12/2022)

Neste sentido cito precedentes deste e. TJES e de outras cortes de justiça do país:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO DANO E NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A responsabilidade do Poder Público pelos danos decorrentes de acidente de trabalho é de natureza subjetiva
, nos termos do artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal de 1988, de modo que é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa do empregador, bem como o nexo causal entre eles. 2. [...] 4. Da análise dos autos, tem-se que o Município não negou a ocorrência do acidente e das lesões sofridas pelo servidor e não demonstrou que teria atuado para evitar a ocorrência do dano. [...] 8. Na espécie, deve ser reconhecia a conduta culposa do Município diante da ausência de adoção de medidas de proteção e segurança ao trabalhador, descumprindo, portanto, o mandamento constitucional de redução dos riscos inerentes ao trabalho. 9. Dessa forma, evidenciado o nexo causal entre o dano e a conduta culposa do Município, deve a ele ser imputada a responsabilidade. [...] (TJES, Apelação Cível, 016199000296, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 02/09/2020)

[...]
I. A pretensão indenizatória de servidor público em desfavor da Administração Pública fundamentada em acidente de trabalho demanda a comprovação do evento danoso, do nexo de causalidade, bem como a indispensável demonstração da culpa do respectivo Ente Público, não se aplicando o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a Fazenda deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício de suas atribuições.
[...] (TJES, Apelação, 012030075506, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Diário: 16/03/2017)

"[...] a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público por danos decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional com seu servidor é de
natureza subjetiva
, com fundamento no art. 7º, inc. XXVIII da Constituição da República, motivo pelo qual é preciso demonstrar o dano e a conduta culposa ou dolosa do ente público empregador, bem como o nexo causal entre eles para que seja reconhecido o dever de indenizar" (TJSC, Apelação n. 0001232-73.2014.8.24.0079, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 04/04/2023).

[...] 1. Embora a Constituição Federal tenha positivado, como regra, a teoria do risco administrativo pelos danos causados pelo Estado a terceiros (art. 37, § 6º), no caso, trata-se de situação diversa, uma vez que o debate envolve danos decorrentes de acidente de trabalho sofrido por servidor público, com incidência da modalidade subjetiva da responsabilidade, prevista no artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal. [...] (TJSC, Apelação n. 0000053-07.2014.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 31-08-2023).

Feitas essas considerações, voltando-me ao caso concreto, verifico que restou incontroverso o dano sofrido pela parte autora, conforme laudo pericial de fls. 155/163, com fratura do colo femural, ao acidentar-se nas dependências da escola municipal EMEF Santa Cruz, em que laborava como professora.

Ao contrário da conclusão do magistrado da instância originária reputo possível imputar ao poder público conduta omissiva que acabou ensejando o infortúnio.

Isso porque a parte autora escorregou no piso do pátio da escola, que evidencia, a princípio, falha da administração pública na escolha do material do piso, que, quando molhado torna-se escorregadio, ou ainda, sua omissão em detectar a área com potencial de risco de acidente e em minimizar sua ocorrência.

Ainda que a vistoria técnica promovida unilateralmente pela municipalidade no local tenha apontado que o piso era de cimento antiderrapante, não há prova a demonstrar a manutenção de sua eficácia, notadamente por ser antigo.

De qualquer forma, segundo narrado pela testemunha ouvida em audiência, o local estava escorregadio em razão de alguns alunos estarem comendo melancia no pátio.

Tal fato atrai o reconhecimento da culpa “in vigilando” da administração pública, que, consoante sabido, diz respeito à falta de atenção com o procedimento de outrem sob seus cuidados, ao descumprimento do dever de vigilância e à falta de cuidado e de prevenção.

No caso, ao permitir que alguns alunos fizessem ingestão de melancia em local inadequado, molhando o pátio com risco de quedas, ainda mais dispensando os caroços da fruta no chão, potencializando o risco de escorregões, falhou a administração pública, que poderia levar a acidente com qualquer pessoa que ali transitasse, tanto servidores quanto alunos.

Cabia à administração, no mínimo, zelar de forma eficaz pela integridade tanto dos alunos quanto dos professores e servidores, fato que não ocorreu.

Presentes os elementos de formação do nexo de causalidade, isto é, a conduta omissiva (falta de adoção de medidas preventivas) e o resultado (acidente), não há que se falar em ausência de nexo de causalidade tampouco, reconhecer caso fortuito, como concluído pelo magistrado a quo.

Face o reconhecimento da responsabilidade civil do poder público, resta apurar a extensão do dano.

Concluiu a perícia técnica (fls. 155/163) que, quanto aos danos temporários: déficit funcional temporário total de 3 meses, parcial de 3 anos, repercussão temporária nas atividades profissionais em 3 anos e 3 meses, e "quantum doloris" estimável em 3/7. Quanto aos danos permanentes: alteração permanente da integridade física fixável em 54%, repercussão na atividade profissional de modo que as sequelas são incompatíveis com a profissão exercida e dano estético de grau médio.

A vítima de evento danoso que culminou com a redução de sua capacidade laborativa faz jus à indenização, nos termos do previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que tal redução não importe em sua incapacidade para o exercício de outras funções, tendo em vista o maior sacrifício que terá que despender para realizar os serviços que lhe são afetos. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE FERROVIÁRIO.PENSIONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 950 DO CC. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes do STJ. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg. 22/10/2013, DJe 05/12/2013)”

Desta feita, merece acolhida o pedido de recebimento de pensão mensal vitalícia desde o acidente, na forma do artigo 950 do Código Civil, que fixo, em atenção à conclusão do laudo pericial acerca da extensão do dano, em 54% (cinquenta e quatro por cento) da remuneração da Autora ao tempo do acidente.

Sobre o valor de cada uma das parcelas já vencidas do pensionamento mensal, deve incidir correção monetária pela IPCA-E desde o vencimento e juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 a partir da citação até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) quando passa a incidir apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária.

Por outro lado, não há como acolher o pedido de recebimento da pensão em parcela única, por ser incompatível com a vitaliciedade da obrigação. Neste sentido:

[...] O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. (STJ - AgInt no REsp: 1601214 RJ 2015/0234883-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, DJe 16/04/2019)

Da mesma forma, não merece acolhida a pretensão de recebimento de auxílio-alimentação nos termos da Lei Municipal nº 3.424/11 e do art. 1°, VI, “b” do Decreto 25.548/14 à luz do entendimento assente deste e. TJES acerca de seu caráter transitório, vinculado ao efetivo exercício da atividade funcional. Vejamos:

[...] Tanto o auxílio-alimentação quanto o vale transporte são verbas de natureza transitória decorrentes do exercício da atividade funcional, que cessam com o afastamento do trabalho, não se incorporando nem aos vencimentos nem aos proventos do servidor. Assim, não são devidos à servidora apelante, nem por ocasião de sua licença nem de sua aposentadoria. (TJES - Apelação Cível: 024.06.005317-0 | 0005317-98.2006.8.08.0024 Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Magistrado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Data da publicação: 07/dez/2012)

No que se refere aos danos morais, verifico que estão devidamente configurados, eis que a lesão sofrida pela apelada afetou sua capacidade laboral e até mesmo o exercício de atividades cotidianas, trazendo enormes transtornos e abalos psicológicos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Assim, diante das particularidades do caso concreto, gravidade e consequências da lesão, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo pedagógico da punição, as condições das partes, e sem causar enriquecimento sem causa, tenho como justo o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao dano estético, percebe-se das fotos que a autora ficou com extensa cicatriz na coxa em virtude das cirurgias ocorridas em decorrência do acidente, bem como apresenta andar claudicante, o que gera sentimento de tristeza, vergonha e constrangimento. Desta forma, reputo adequada a fixação da indenização por dano estético em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre as referidas indenizações, incidem juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 a partir da citação até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando o Município de Aracruz

ao pagamento de:

a) pensão mensal vitalícia correspondente a 54% (cinquenta e quatro por cento) da remuneração percebida pela autora ao tempo do acidente, atualizado monetariamente na forma alhures disposta;

b) indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigido na forma disposta anteriormente;

c) indenização no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos estéticos, devidamente corrigido.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, serão oportunamente fixados ao tempo da liquidação do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

Sessão de 30.07.2024

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pelas eminentes Desembargadoras Marianne Júdice de Mattos e Janete Vargas Simões, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Margaret da Conceição Dias Duarte
(Id. 8282887)
,
ver reformada a r. sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O douto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conferiu provimento ao recurso, para condenar o Município de Aracruz ao pagamento de pensão mensal vitalícia correspondente a 54% da remuneração percebida pela apelante ao tempo do acidente, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, e por danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00.

Por sua vez, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença, ao argumento de que não restou configurada a responsabilidade civil do ente público por ausência de nexo de causalidade entre a suposta conduta omissiva e os danos sofridos, sendo acompanhada pela Desembargadora Janete Vargas Simões.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, acompanho integralmente o entendimento manifestado pelo ínclito Relator, pelos motivos que passo a expor.

A demanda em apreço está cingida pela existência ou não de dever do município em indenizar, em razão de acidente ocorrido nas dependências de escola pública (EMEF Santa Cruz), onde a apelante, servidora (professora), escorregou no piso molhado e sofreu fratura no colo femural direito (fls. 47 e 52), tendo se submetido a cirurgia de artroplastia total no quadril.

De acordo com o laudo de vistoria de fls. 105/109, o piso do pátio estava dentro dos padrões utilizados em área externa, não apresentando risco de queda. Nada obstante, de acordo com o testemunho prestado pela funcionária que presenciou o acidente (Sra. Maria Anoinete Rossi), o piso se encontrava molhado porque crianças haviam comido melancia no local.

Ora, diante do cenário narrado, a despeito da discussão sobre a natureza da responsabilidade civil no caso, isto é, objetiva ou subjetiva, verifica-se que o ente público deve reparar os danos sofridos pela recorrente, uma vez que a causa do acidente fora exclusivamente o piso molhado.

Em relação a extensão do dano, consta do laudo pericial médico (fls. 159):

DANOS PERMANENTES

- ALTERACÃO PERMANENTE DA INTEGRIDADE FÍSICA: Fixável em 54%, dos quais 45% corresponde à déficit da mobilidade do quadril e 9% corresponde ao encurtamento do membro inferior direito,de acordo com a Tabela Nacional De Incapacidades.

- REPERCUSSÃO NA ATIVIDADE PROFISSIONAL: as sequelas resultantes do acidente narrado na inicial são incompatíveis com a profissão habitualmente exercida pela pericianda, com possibilidade

de reabilitação em outra.

- DANO ESTÉTICO: a pericianda suportou dano estético, em grau médio, em função das lesões sofridas no acidente em questão.

Sob esse prisma, e considerando que à época do acidente (2014) a apelante contava 59 anos, é devido o pensionamento mensal vitalício em razão da impossibilidade do exercício da profissão, bem como a diminuição da capacidade de trabalho, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

No que se refere
aos danos morais, não restam dúvidas de que os fatos narrados extrapolam o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

A respesito, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
"a poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a"sadia qualidade de vida", referida no art.
225
, caput, da
Constituição Federal
. O direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos. O fato de as cidades, em todo o mundo, serem associadas à ubiquidade de ruídos de toda ordem e de vivermos no país do carnaval e de inumeráveis manifestações musicais não retira de cada brasileiro o direito de descansar e dormir, duas das expressões do direito ao silêncio, que encontram justificativa não apenas ética, mas sobretudo fisiológica
" (REsp 1051306/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 10/09/2010).

Nesse cenário, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo eminente Relator, no valor de R$ 30.000,00.

Do mesmo modo, em relação aos danos estéticos, que

inclusive
foram
corroboradas pelo laudo pericial,
vislumbra-se

adequado e razoável
o montante

de R$ 20.000,00
fixado
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente a conclusão do eminente Relator
para dar provimento ao apelo
.

É como voto.